Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703825-50.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INAPTIDÃO PARA RESCINDIR O CONTRATO. QUEDA DA DEMANDA E AUMENTO DE CUSTOS. PANDEMIA COVID-19. FATOS QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. I. Desequilíbrio econômico-financeiro não autoriza a rescisão do contrato administrativo, senão o reequilíbrio por meio dos institutos do reajustamento e da revisão, nos termos dos artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, 57, § 1o, 58, inciso I e §§ 1o e 2o, e 65, inciso II, alínea “d” e § 6o, da Lei 8.666/1993. II. O “caso fortuito ou de força maior” que pode legitimar a rescisão do contrato administrativo, tal como estabelece o artigo 78, inciso XVII, da Lei 8.666/1993, é aquele que, além de devidamente comprovado, torna “impeditiva” a sua execução. III. A aceleração inflacionária episódica causada pela pandemia Covid-19 se reflete no índice de reajuste contemplado no contrato administrativo e por isso não traduz evento fortuito ou de força maior apto a respaldar a sua rescisão. IV. Oscilação na demanda estimada dos serviços contratados não autoriza a rescisão do contrato administrativo por não se qualificar como evento imprevisível e irresistível. V. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65, §2o, inciso II, e 78, incisos XIII e XVII, ambos da Lei 8.666/1993, sustentando a necessidade de rescisão contratual fundada na supressão ilegal do valor do contrato em montante superior a 25% (vinte e cinco por cento) de seu objeto, sem anuência do contratado, o que configura rompimento do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado entre as partes, agravado pelo caso fortuito ou força maior ocorrido pelo cenário de pandemia; b) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, uma vez que se trata de causa sem complexidade e sem proveito econômico. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 65, §2o, inciso II, e 78, incisos XIII e XVII, ambos da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Incide também sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030